Tribunal: TJES
Processo: 5020646-02.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020646-02.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REI DAS BICICLETAS LTDA
RECORRIDO: YANO OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5020646-02.2024.8.08.0035

RECORRENTE: REI DAS BICICLETAS LTDA

RECORRIDO: YANO OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DO CDC. BEM DEFEITUOSO. FALHA NO REPARO DO PRODUTO OU TROCA. MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL DO PROBLEMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tese do autor:
O autor/recorrido ajuizou ação indenizatória contra Rei das Bicicletas Ltda. alegando que adquiriu três peças para moto, sendo que duas chegaram avariadas e uma apresentava má qualidade. Ao solicitar a troca no dia seguinte, a loja se recusou e, em contato telefônico, um funcionário teria tratado o autor de forma grosseira e com tom de deboche, negando a troca e sugerindo que buscasse seus direitos. Diante da negativa e após tentativa frustrada de mediação no PROCON, o autor pleiteia o ressarcimento do valor pago pelas peças e indenização por danos morais. Em contrarrazões (ID. 13083323), pede a manutenção da sentença.
2.Tese do requerido:
Apresentou Recurso Inominado (ID. 13083320), alegando, no mérito, a inaplicabilidade do CDC à presente demanda, inexistência de falha na prestação de serviços e, consequentemente, ausência de danos materiais ou morais a serem indenizados. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.
3. Sentença:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) CONDENAR o réu a pagar ao autor o valor de R$ 424,72 (quatrocentos e vinte quatro reais e setenta e dois centavos) pelos danos materiais sofridos, acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora do vencimento (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; b) CONDENAR, ainda, o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; c) DETERMINAR que o réu, no prazo de 05 dias, realize a coleta das peças no endereço do autor, sob pena de abandono, nos termos do art. 1.275, III, do CC.”.

4. Fundamentação:
Conheço do recurso interposto, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Inicialmente, quanto à alegação de inaplicabilidade do CDC ao presente caso, observo que a relação de consumo está caracterizada nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. O autor, ainda que proprietário de oficina, adquiriu as peças para uso próprio em sua atividade, não as revendendo, mas sim utilizando-as como insumo em serviços prestados a terceiros. Ademais, a ré é claramente fornecedora nos termos do art. 3º do CDC, e o fato de o autor ter enviado um funcionário para realizar a compra não descaracteriza a relação consumerista, pois o destinatário final das peças foi o próprio autor, que as utilizou em sua atividade profissional. Nos termos do art. 12 do CDC, o fornecedor responde independentemente de culpa pelos vícios de seus produtos. Ao autor, basta demonstrar o defeito e o nexo causal, cabendo à ré provar a inexistência do vício ou que o dano decorreu de uso inadequado. No caso, o autor apresentou fotos das peças defeituosas (ID. 13083297) e testemunhou sobre a má qualidade do produto. A ré, por sua vez, não comprovou que os defeitos foram causados por mau uso, limitando-se a alegações genéricas. A alegação de que o autor adaptou as peças em outro modelo não foi devidamente comprovada, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade. Quanto aos danos morais, entendo que restaram configurados, haja vista que a conduta da ré ultrapassou os limites do mero dissabor comercial, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade do consumidor, nos termos do art. 5º, V e X, da Constituição Federal e do art. 6º, I, do CDC. Primeiramente, ressalta-se que o autor demonstrou inequívoco interesse na solução amigável do conflito, buscando, no dia seguinte à compra, a troca das peças defeituosas diretamente no estabelecimento da recorrente. Diante da recusa injustificada, adotou as vias extrajudiciais adequadas, acionando o PROCON na tentativa de mediação do conflito – conduta que atesta sua boa-fé e a razoabilidade de suas pretensões. A postura intransigente da ré, que sequer apresentou contraprova robusta às alegações de vício do produto,, revela descumprimento dos deveres anexos de informação, transparência e boa-fé que permeiam as relações de consumo (arts. 4º, caput e 6º, III, CDC). Por fim, quanto à valoração da compensação moral, entendo que esta deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Contudo, verifico que a sentença objurgada fora desproporcional no montante fixado. Apesar do acertado viés punitivo, o valor da condenação é demasiadamente excessivo em relação à extensão do dano. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a indenização a título de danos morais a ser arbitrada no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do demandado, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos consumidores, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Dessa forma, entendo pela reforma da r. sentença apenas em relação à minoração do dano moral, devendo a mesma ser mantida em seus demais termos.
5. Dispositivo:
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a r. Sentença de primeiro grau minorando o dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem condenação em custas e honorários face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)